Tribunal: TJPA
Processo: 0010117-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010117-83.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEBER DOS SANTOS NASCIMENTO, MARIO ANTONIO FERNANDES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa ela prática do crime previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na ausência de fundamentação idônea que justifique a redução em grau inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação de fração diversa da máxima (2/3) na causa de diminuição do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta e idônea, conforme orientação dos Tribunais Superiores.

4. A sentença reconheceu a causa de diminuição, mas aplicou a fração mínima (1/6) sem motivação apta a justificar tal escolha, limitando-se a afirmar genericamente que os réus preenchiam os requisitos legais.

5. Os apelantes são primários, possuem bons antecedentes, não há indícios de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa, e a quantidade de droga apreendida foi reduzida — circunstâncias que autorizam a aplicação da fração máxima.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA estabelece que, na ausência de fundamentação idônea, deve ser aplicada a fração máxima do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A fração da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser fundamentada de forma concreta e idônea pelo magistrado sentenciante. 2. Na ausência de fundamentação idônea para a fixação em fração diversa, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3. 3. A presença de primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa e reduzida quantidade de droga justificam a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.006.211/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024; TJPA, ApCrim n. 0000266-49.2021.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cléber dos Santos Nascimento e Mário Antônio Fernandes Monteiro apelam de sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 10052461).

Os apelantes pleiteiam a reforma da dosimetria da pena, pugnando pela ampliação do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas para a fração máxima (2/3), com a consequente redução proporcional da pena de multa em razão da eventual diminuição da pena privativa de liberdade (ID 15443477).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16889122), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 16894563).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, os recorrentes, condenados por tráfico de drogas, requerem a aplicação da fração máxima prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, diante da ausência de fundamentação quanto à redução inferior levada a efeito na sentença.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), aplicando a redução do privilégio no patamar mínimo de 1/6, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração. Confira-se:

Não há causa de aumento que milite em desfavor do réu. Quanto à causa de diminuição da pena, reconheço a incidência do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu preenche os requisitos exigidos em lei. Diante disso, diminui no valor de 1/6 sobre a pena (redução de 10 meses de reclusão) (ID 10052463 / ID 10052463 - Pág. 3).

Não obstante, convém destacar que “a discricionariedade do julgador na escolha da fração de diminuição de pena não é absoluta, exigindo motivação adequada e em conformidade com os padrões decisórios dos Tribunais Superiores” (STJ,
REsp n. 2.006.211/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024), de modo que “deve ser reconhecida a fração máxima do tráfico privilegiado quando ausente fundamentação para aplicação de fração diversa” (TJPA,
Apcrim n. 0000266-49.2021.8.14.0401
, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.04.2024), como se verifica na espécie.

Nesta senda, diante da primariedade dos acusados, de seus bons antecedentes e da ausência de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, bem como considerando a reduzida quantidade de substância entorpecente apreendida, mostra-se adequada a aplicação da causa especial de diminuição na fração máxima, conforme previsão do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e os critérios do art. 42 da mesma lei.

À vista disso, mantenho a dosimetria fixada na primeira e segunda fase. Na terceira fase, reconheço a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando-a em sua fração máxima, diante do preenchimento integral dos requisitos legais. Nesse contexto, a pena definitiva dos apelantes resta fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade dos apelantes por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025